Tribunal: STF
Processo: AS 93
Classe: AS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental na arguição de suspeição. Ausente hipótese autorizadora de oposição do recurso, consoante dicção do art. 337 do RISTF. Pretensão da parte embargante de modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer sua tese. Rediscussão do julgado não admitida em sede de embargos de declaração. Precedentes. Embargos rejeitados.